Tribunal: TJDFT
Processo: 0700702-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O Distrito Federal opôs embargos de declaração contra o Acórdão de no 1277475 para requerer a suspensão do presente feito, haja vista que, no recurso inominado interposto no Pje de no 0706845-89, distribuído para a 2a Turma Recursal, suscitou a instauração de incidente de uniformização de jurisprudência sobre a questão de fundo.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que foi adequada e suficientemente motivada.
4. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo qualquer contradição.
5. Outrossim, não há notícia de que houve o reconhecimento da divergência sobre interpretação de lei concernente ao direito material objeto do presente feito, tampouco admissão de incidente de uniformização pela Turma de Uniformização (Arts. 56 e 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal).
6. Assim, incabível a suspensão do feito ante o mero pedido, em outros autos, da instauração de incidente de uniformização.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.